Tribunal: CARF
Processo: 10840.722664/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722664/2011-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.442 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
CANAMOR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, em face da ausência de
similitude fática entre os julgados em confronto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que conheceram do recurso.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2007, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Amália III" (NIRF 3.854.585-3), localizado no Município de São Simão/SP, tendo em
vista glosa da Área de Produtos Vegetais (APV) declarada, por falta de comprovação.
Em sessão plenária de 12/08/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2101-002.526 (e-fls. 224 a 233), assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722664/2011-56
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.442 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722664/2011-56

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR
Exercício: 2007
ITR. ÁREAS OCUPADAS COM PRODUTOS VEGETAIS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a área declarada como de produção vegetal, é lícita a sua glosa pelo
Fisco e a conseqüente exigência de eventual diferença de imposto.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA DESNECESSIDADE.
O pedido de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador quando
desnecessários para a solução da lide.
No caso, os documentos necessários para fazer prova em favor do contribuinte não são
supridos mediante a realização de diligências/perícias, mormente quando o próprio
contribuinte tem oportunidade de produzi-los e não toma qualquer procedimento.
Recurso Voluntário Negado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Cientificada do acórdão em 19/01/2015 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls.
238), a Contribuinte interpôs, em 02/02/2015 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fls. 239), o
Recurso Especial de e-fls. 240 a 263, com fundamento nos artigos 64, inciso II, e 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época,
suscitando as seguintes matérias:
- contrato de arrendamento como instrumento de prova da existência de Área de
Produtos Vegetais (APV); e
- necessidade de realização de diligência por parte do Fisco, em face da inversão
do ônus da prova.
Embora ao Recurso Especial tenha sido dado seguimento, conforme despacho de
10/03/2016 (e-fls. 266 a 269), somente foi analisada a admissibilidade da primeira matéria.
Em seu apelo, relativamente à matéria a qual foi dado seguimento, a Contribuinte
apresentou as seguintes alegações:
- as informações prestadas na DITR, relativamente a Área de Produtos Vegetais,
foram baseadas no contrato de arrendamento da propriedade rural, motivo pelo qual a
Contribuinte não forneceu à fiscalização as notas fiscais do produtor, as notas fiscais de insumos,
o certificado de depósito em caso de armazenagem e os contratos ou cédulas de crédito rural;
- os documentos mencionados estão na posse do arrendatário do imóvel e
envolvem aspectos financeiros, operacionais e fiscais sigilosos que desobrigam o arrendatário de
fornecê-los espontaneamente à Contribuinte, portanto o arrendatário deveria ser intimado a
apresentar os documentos protegidos por sigilo (comercial, financeiro e fiscal);
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.442 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722664/2011-56

- em suma, o contrato de arrendamento, devidamente registrado no Cartório de
Títulos e Documentos, faz prova da Área de Produtos Vegetais declarada na DITR, até que a
Fiscalização prove o contrário, por isso se afirma que o lançamento viola o artigo 149, inciso III,
do Código Tributário Nacional;
- vale repisar que a Contribuinte somente teria a posse e a disponibilidade dos
documentos relacionados à produção, depósito e a venda da cana-de-açúcar na hipótese do
contrato ter sido firmado sob a modalidade de parceria agrícola;
- de fato, na parceria agrícola, diversamente do arrendamento rural, "o parceiro-
outorgante poderá sempre cobrar do parceiro-outorgado, pelo seu preço de custo, o valor dos
fertilizantes e inseticidas fornecidos no percentual que corresponder à participação desse, em
qualquer das modalidades previstas nas alíneas deste artigo", conforme dispõe o artigo 35, § 1o,
do Decreto no 59.566, de 1966, que regulamenta o Estatuto da Terra;
- o contrato de arrendamento, por seu turno, difere da parceria agrícola porque os
riscos e os custos da produção são do arrendatário, e assim a obrigação deste para com a
Contribuinte consiste em pagar o arrendamento de acordo com aquilo que foi estipulado no
contrato e que, para esse fim, não se faz necessária a apresentação de outros documentos;
- portanto, se a Contribuinte declara a Área de Produtos Vegetais com base nas
áreas que constam do contrato de arrendamento, e se este se refere à totalidade das áreas das
propriedades rurais, é forçoso convir que eventual discordância ou glosa quanto aos números
fornecidos na DITR deve ser comprovada pelo Fisco, por meio de seus órgãos de fiscalização;
- por isso, ao contrário do entendimento da decisão recorrida, o contrato de
arrendamento é o documento que se presta a comprovar cabalmente a Área de Produção Vegetal,
porque, além de estabelecer direitos e obrigações, constitui uma declaração da área explorada na
produção de cana-de-açúcar.
Ao final, a Contribuinte pede seja conhecido e provido o recurso, reformando-se a
decisão recorrida ou, alternativamente, requer a conversão do julgamento em diligência.
O processo foi encaminhado à PGFN em 28/03/2016 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 270) e, em 07/04/2016 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 275),
foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls. 271 a 274, contendo os seguintes argumentos:
- convém destacar que, independentemente de qualquer contrato celebrado com
terceiros, a Contribuinte tem total responsabilidade pelas informações que declara em DITR;
- nesse sentido, não obstante a eventual dificuldade em obter a documentação com
a empresa a quem arrendou parte do imóvel, deve a Contribuinte diligenciar no sentido de
conseguir a comprovação adequada para demonstrar a existência de fato da produção vegetal,
mencionada em declaração relativa a imóvel de sua propriedade;
- a mera apresentação de instrumento particular de contrato de arrendamento que
faz referência ao suposto uso do imóvel, por si só, não é suficiente para comprovar a real
utilização da área;
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.442 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722664/2011-56

- deve a Contribuinte juntar aos autos documentação hábil e idônea para confirmar
suas declarações de forma veemente, na medida em que o ônus da prova das informações
contidas na DITR é do proprietário do imóvel;
- destaque-se que o mencionado contrato de arrendamento celebrado em 1998 (o
fato gerador objeto dos autos refere-se ao ano de 2008), é instrumento particular sem efeito
perante terceiros e constitui, sozinho, prova frágil ao fim pretendido pela Contribuinte;
- portanto, tal contrato não tem o condão de comprovar a alegação e sequer
inverter o ônus da prova para imputar à autoridade fiscal o pretenso dever de diligenciar para
confirmar a existência da área;
- deve a quem alegou fazer prova cabal da efetiva existência da produção vegetal
informada em declaração, por documentos que tenham força probante consistente, tais como
notas fiscais de produtor, notas fiscais de insumos, certificados de depósito, etc., que devem ser
contemporâneos ao fato gerador, o que não se pode conceber de negócio jurídico celebrado 10
anos antes e que apenas indica o fim a que se destinaria o arrendamento;
- nesse contexto, a simples apresentação de contrato de arrendamento celebrado
com outra pessoa jurídica não é apto a confirmar a veracidade da informação da referida área
constante da DITR/2008, tratando-se de frágil indício acerca da utilização da terra.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.
Distribuído o processo na Instância Especial, verificou-se que o Recurso Especial
da Contribuinte suscitava uma segunda matéria - necessidade de realização de diligência por
parte do Fisco, em face da inversão do ônus da prova – não examinada no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial de 10/03/2016.
Assim, por meio do despacho de fls. 277, foi determinado o retorno dos autos à
Câmara de origem, para que efetuasse a complementação da análise da admissibilidade do
Recurso Especial, o que foi atendido mediante o despacho de 19/02/2020 (fls. 279 a 284), que
negou seguimento ao apelo quanto a essa segunda matéria. A Contribuinte teve ciência em
21/12/2020 (Aviso de Recebimento de fls. 290) e não mais se manifestou.
Destarte, a matéria a ser apreciada no presente Recurso Especial é a questão do
contrato de arrendamento como instrumento de prova da existência de Área de Produtos
Vegetais (APV).

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento, ainda na parte em que teve
seguimento. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.442 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722664/2011-56

Trata-se de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2007,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado "Fazenda Amália
III" (NIRF 3.854.585-3), localizado no Município de São Simão/SP, tendo em vista glosa da
Área de Produtos Vegetais (APV) declarada, por falta de comprovação.
O Colegiado recorrido manteve o lançamento, por considerar que a apresentação
do contrato de arrendamento, por si só, não seia suficiente para comprovação da efetiva
existência de área com produtos vegetais, sendo necessária a colação de outros documentos
referentes à comercialização ou à transferência da produção agrícola.
Assim, no Recurso Especial, quanto à parte que teve seguimento, a Contribuinte
pretende rediscutir a validade do contrato de arrendamento como instrumento de prova da
existência de Área de Produtos Vegetais (APV) e, para demonstrar a divergência
jurisprudencial, indicou como paradigma o Acórdão no 9202-01.614.
Com efeito, trata-se de Recurso Especial de Divergência, e esta somente se
caracteriza quando, em situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em face do
mesmo arcabouço jurídico-normativo. Nesse passo, de plano fica descartada a alegação de
divergência que envolva a valoração de provas, já que, no que tange ao arcabouço probatório,
cada processo constitui um universo próprio, com suas nuances e especificidades, de sorte que o
dissídio interpretativo se dá em face da lei e não em matéria de prova. Mas sempre é possível que
esteja em cotejo não a prova em si, mas sim um critério de análise da prova, e é sob esse ângulo
que o paradigma será analisado.
No caso do acórdão recorrido, o contrato de arrendamento agrícola foi o único
documento apresentado pela Contribuinte para comprovação da Área de Produção Vegetal
(APV), com base na alegação de que não poderia exigir documentos do arrendatário. O
Colegiado considerou, entretanto, que tal documento diz respeito ao negócio jurídico
estabelecido entre os contratantes quanto ao uso do imóvel, sendo insuficiente para confirmação
de produção agrícola nesse imóvel, asseverando, ainda, que tal prova far-se-ia por meio da
apresentação de documentos referentes à comercialização ou à transferência da produção
agrícola. Confira-se (destaques acrescidos):
Acórdão Recorrido
No caso em debate, diante das informações prestadas na Declaração de ITR, o sujeito
passivo foi intimado a comprovar a Área de Produção Vegetal(culturas
permanentes e temporárias) indicada na DITR, com a apresentação de
documentos tais como: Notas Fiscais do Produtor, de insumos, contratos de
cédulas de crédito rural, entre outros.
Entretanto, de forma singular, eis que a Contribuinte/Recorrente diligenciou em
trazer aos autos vários documentos, referentes a constituição da companhia,
procuração, certidão de matrículas do imóvel, além de um Contrato de
Arrendamento Agrícola (fls. 20/32), sua atividade rural, acreditando que tal
obrigação comportaria à Arrendatária em consequência do referido Contrato de
Arrendamento.
Nesses termos, foi promovido o lançamento fiscal em questão, com a glosa das áreas
declaradas de produção vegetal e demais conseqüências tributárias, em virtude do
contribuinte não ter provado a veracidade das afirmações prestadas à Receita Federal.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.442 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722664/2011-56

É bem verdade que, não obstante a previsão legal da obrigatoriedade da Declaração do
ITR, é inexigível a prévia comprovação dos dados disponibilizados pelo Contribuinte.
Assim, compete ao Fisco verificar a exatidão das informações prestadas pelo sujeito
passivo na DITR, sendo os meios utilizados para tal aferição determinados por lei,
cabendo ao contribuinte, quando solicitado, apresentar os documentos de suporte aos
elementos declarados.
Contudo, apesar de todo esforço da Recorrente/Contribuinte em defender a
legitimidade e força probatória do Contrato de Arrendamento Agrícola, eis que tal
instrumento de negócio jurídico vincula apenas as partes contratantes, não tendo
efeitos perante os Órgãos Públicos, tanto que o imóvel rural em questão foi revelado
com suas supostas características na DITR pela Recorrente, que assume as
responsabilidades decorrentes de sua declaração.
De fato, a notícia da existência de uma área de produção vegetal no imóvel não
pode ser confirmada por mero contrato de arrendamento, tendo em vista que tal
negócio jurídico diz respeito aos contratantes especificamente quanto ao uso do
imóvel, jamais a confirmação da produção agrícola (atividade rural) deste mesmo.
Uma simples leitura do Contrato de Arrendamento trazido aos autos (fls. 20/32),
confirma como seu objeto apenas o arrendamento das áreas de terras ali definidas,
considerando a produtividade do imóvel tão-somente para efeitos de cálculo do preço
das parcelas devidas.
Por outro lado, a indicação da existência de negócios jurídicos de compra e venda
da produção vegetal existente, dos insumos empregados na atividade rural, ou
mesmo de outros contratos envolvendo expressamente as culturas realizadas, e não
o mero uso da terra, dentro de um contexto probatório podem realmente aferir
veracidade às alegações.
Tanto assim que este Colendo Conselho já se manifestou em inúmeros julgados no
sentido de que constituem provas eficazes da existência de área com produtos
vegetais, a apresentação de notas fiscais vinculadas ao imóvel fiscalizado,
referentes à comercialização ou à transferência da produção agrícola (v.g.
Acórdãos 2202-002.588, 2202-002.590, 2201-002.304 e 2201-002.305).
No entanto, embora a Contribuinte/Recorrente tenha aludido em sua Impugnação assim
como no Recurso Voluntário, a suficiência do Contrato de Arrendamento como
elemento de convicção dos dados informados em sua DITR, quanto a Área de Produção
Vegetal no imóvel de sua propriedade, a verdade é que tal negócio jurídico não fez
prova do alegado, restando legítimo o lançamento fiscal decorrente.
(...)
Portanto, não pode haver dúvidas quanto a imprescindibilidade de comprovação da área
de produção vegetal para autorizar a exclusão dos respectivos valores no cálculo do
VTN.
E sabe-se que a validação da área objeto de exclusão ocorre por meio de provas, que é
ônus do contribuinte declarante, conforme sistema de repartição do ônus probatório
adotado pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
no seu artigo 16, inciso III, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil,
aplicável à espécie de forma subsidiária.
Destarte, compulsando os autos verifica-se que a Recorrente carreou os autos dados que
não fazem prova das alegativas trazidas na DITR, razão pela qual não pode prevalecer a
exclusão pleiteada quanto a Área de Produção Vegetal
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.442 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722664/2011-56

Nesse passo, o paradigma apto a demonstrar divergência interpretativa seria
representado por julgado em que, nas mesmas condições retratadas no acórdão recorrido -
apresentação tão somente do contrato de arrendamento para comprovar a existência de Área de
Produção Vegetal (APV) - se entendesse que tal documento, por si só, seria hábil e suficiente a
determinar a exclusão da referida área da base de cálculo do ITR.
Todavia, da leitura do inteiro teor do paradigma indicado, o que se verifica, de
plano, é que a discussão que foi levada para a Instância Especial dizia respeito, preponderantemente, à
validade de instrumentos particulares como prova, uma vez que o contrato de arrendamento, naquele caso
concreto, não foi registrado no Cartório de Títulos e Documentos, aspecto, aliás, que não fez parte da razões
de decidir do acórdão recorrido. Nesse passo, após pontuar que “eventual registro em cartório de
títulos e documentos ou averbação na matrícula do imóvel não são imperativos para que os
documentos possam produzir efeitos tributários”, o Colegiado paradigmático admitiu referido
contrato como meio de prova, reiterando trechos da decisão recorrida.
Não obstante, da leitura da passagem colacionada no recurso, salta aos olhos que o contrato
de arrendamento não se constituía no único elemento de prova apresentado para comprovação efetiva da
APV, mas sim era um dos elementos integrantes de um conjunto probatório que demonstrou a
utilização do imóvel para produção agrícola, constando dos autos prova produzida pelo
arrendatário, o que o distancia da situação retratada no acórdão recorrido, em que, repise-se, foi
trazido tão somente o contrato de arrendamento para fins de comprovação da Área de Produção
Vegetal, e, em face da precariedade de tal documento como elemento isolado de prova, manteve-
se a autuação. Confira-se (destaques acrescidos):
Acórdão Paradigma 9202-01.614
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 1997
INSTRUMENTOS PARTICULARES PROVA.
A transcrição de instrumentos particulares no Cartório de Títulos e Documentos e outras
formalidades, prevista no art. 128, I da Lei de Registros Públicos, não são imperativas
para que eles possam produzir efeitos tributários, eis que a obrigação tributária é ex lege
e não decorre diretamente do negócio jurídico celebrado por instrumento particular, mas
dos enunciados legais que fazem considerar tal negócio como elemento integrante da
hipótese de incidência tributária.
O contrato de arrendamento, mesmo que por instrumento particular, pode ser
elemento integrante do conjunto probatório dos autos, criando presunção iuris tanto
de utilização do imóvel que, se não infirmada pela autoridade fiscal, deve prevalecer.
Voto
A Recorrente pleiteia a reforma do v. acórdão recorrido sustentando que o contrato
particular, sem o registro competente, não opera efeitos perante terceiros, sendo
insuficiente para comprovar a utilização do imóvel e o conseqüente Grau de Utilização
declarado pelo contribuinte.
Entendo, no entanto, que a posição da Procuradoria da Fazenda Nacional não merece
prosperar no caso em exame.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.442 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722664/2011-56

O contrato de arrendamento apresentado comprova o negócio jurídico a que se
refere, sendo que eventual registro em cartório de títulos e documentos ou
averbação na matrícula do imóvel não são imperativos para que os documentos
possam produzir efeitos tributários, ou seja, para que o fato (arrendamento) se
subsuma à regra-matriz da incidência tributária, eis que a obrigação tributária é ex lege,
não havendo como o sujeito ativo ou passivo da obrigação tributária determinarem o
momento da criação desta obrigação.
Dessa forma, não há como aceitar a afirmação genérica constante das razões de
recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional de que instrumentos particulares
“não se operam perante terceiros”.
Com efeito, a transcrição de instrumentos particulares prevista do art. 128, I da Lei n.
6.015/1973 e no art. 221 do Código Civil de 2002, são necessárias para que o ato possa
produzir efeitos diretos perante terceiros, nas situações em que se pretenda que a estes
se imputem direitos ou obrigações diretamente decorrentes do ato.
Não é o caso da prova de atos jurídicos que estejam no antecedente da regra-matriz de
incidência tributária, eis que a atribuição de direitos ao Fisco não decorre, neste caso, do
ato jurídico praticado, mas de norma legal que estabelece que atos jurídicos daquela
classe constituem o suporte fático para o nascimento da obrigação tributária. Em outras
palavras, por ser a obrigação tributária necessariamente decorrente de lei, não tem o
contribuinte o condão de determinar, com a prática do ato qualificado em lei como “fato
gerador”, o poder de decidir se quer ou não que ele produza efeitos perante o Fisco. Sua
única opção quanto aos efeitos fiscais é praticar ou não o ato, ou praticar ato de natureza
diversa, não colhido como “fato gerador” pela lei.
No caso dos autos, a utilização do imóvel foi objeto de análise pelo v. acórdão
recorrido, tendo sido consignado pelo Relator (fls. 92), in vebis:
“A área cuja utilização é disputada tem sólidas evidências de ser efetivamente
plantada com cana-de-açúcar, já pelo contrato de arrendamento, cuja duração se
alongou com sua renovação, já pela declaração solene do arrendatário. Ambas as
peças criam, em bona fide, uma suposição de veracidade do alegado. Trata-se, claro
está, de suposição juris tantum, que poderia ser derrubada por uma ação fiscalizatória
simples — digamos, uma visita do agente do Fisco à propriedade, se houvesse qualquer
desconfiança quanto ao que informa o sujeito passivo.
Entretanto ninguém se dá a esse trabalho, optando-se por decretar a inverdade do
declarado apenas porque o instrumento particular de arrendamento não foi levado ao
competente registro. Ou antes, trata-se de uma postura ainda mais nociva: a de
considerar que a verdade factual é irrelevante se não for registrada em cartório.
Entendo que, em face dos elementos de convicção, perfeitamente aceitáveis, oferecidos
pelo recorrente, competiria à autoridade exatora, que conta com os instrumentos
legais para fazê-lo, demonstrar a falsidade das alegações. Por assim considerar, dou
provimento ao recurso.” (grifei)
Assim, os trechos acima colacionados demonstram que, apesar de os acórdãos
recorrido e paradigma tratarem do mesmo tema – comprovação de área de plantio – os julgados
em confronto examinaram situações distintas.
O Colegiado paradigmático se debruçou sobre a validade do contrato de
arrendamento sob o ponto de vista do atendimento de formalidades do referido documento
(registro), para que pudesse produzir efeitos tributários, e, quanto à sua aptidão para
comprovação da existência de Área de Produção Vegetal (APV), acompanhou a decisão de
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.442 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722664/2011-56

segunda instância, que consignara que tal documento fazia parte de um conjunto probatório, que
incluía prova produzida pelo arrendatário.
No caso do recorrido, além de sequer se perquirir sobre questão relacionada à
validade da prova envolvendo requisitos formais do contrato de arrendamento, considerou-se
que, isoladamente, o referido contrato se revelava insuficiente para comprovação da existência
de Área de Produção Vegetal (APV), sendo ressaltada a necessidade de respaldo pela
apresentação de outros documentos que confirmassem a produção agrícola na referida área.
Portanto, não há demonstração de divergência quanto ao critério de comprovação
da APV, sendo as diferenças de conclusões a que chegaram os julgados em confronto
decorrentes das circunstâncias específicas enfrentadas em cada caso, cada qual atrelado a um
arcabouço probatório, e não de divergência quanto à interpretação de normas. Acrescente-se que,
no caso do paradigma, o argumento ali enfrentado era simplesmente um requisito formal – a falta
de registro do contrato no cartório – sendo a alusão ao conjunto probatório mero obiter dictum
para reforçar a desnecessidade de registro do contrato.
Assim, não restou demonstrado o alegado dissídio interpretativo, razão pela qual
não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital